Tribunal: STF
Processo: RE 178324
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
E  M  E N  T  A:  SERVIDORES PUBLICOS  -  REPOSIÇÃO SALARIAL
(84,32%)  -  RESIDUO DE  5%  REFERENTE  AO MES  DE  FEV/90  - DIREITO
ADQUIRIDO  - INEXISTÊNCIA - MEDIDA PROVISORIA N. 154/90 - PROCESSO DE
CONVERSAO  EM LEI  - TRANSFORMAÇÃO  PARCIAL  -  OBSERVANCIA  DO PRAZO
CONSTITUCIONAL  (CF, ART.  62, PARAGRAFO  ÚNICO) -  LEI N. 8.030/90 -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
         -  A lei de  conversão só produzira, validamente, os efeitos
juridicos  que lhe são peculiares, se a medida provisoria que lhe deu
origem  houver  sido   transformada  em  ato   legislativo  no  prazo
constitucional  de  trinta  dias.  A  inobservancia,  pelo  Congresso
Nacional,  do prazo a que  se refere o  paragrafo único do art. 62 da
Carta  Politica gera  uma consequencia  de ordem  radical: a perda ex
tunc de eficacia da medida provisoria não convertida em lei. Situação
inocorrente no caso concreto.
         - A conversão meramente parcial  não descaracteriza, em face
do  que dispõe  o  art. 62,  paragrafo  único, da  Carta  Politica, a
situação  jurídica emergente da transformação da medida provisoria em
lei,  notadamente  quando   as  modificações  introduzidas pelo Poder
Legislativo não implicarem alteração substancial do conteudo material
do ato normativo editado pelo Presidente da Republica.
         -  Reajuste   de    vencimentos   (84,32%).  Residuo  de  5%
(fev/90).  Inexistência  de   direito adquirido.   Jurisprudência  do
Supremo  Tribunal  Federal.